Tribunal: TJMT
Processo: 1023654-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023654-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL VIVA GONZALEZ - CPF: 030.373.439-66 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BOIKO - CPF: 053.288.039-06 (AGRAVANTE), AMAURI RODRIGUES DOMINGOS - CPF: 445.334.541-00 (AGRAVADO), JEFERSON ALVES DE CHAVES - CPF: 929.888.730-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NEGATIVA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECEBIMENTO DE IMÓVEL EM PERMUTA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Ação de Prestação de Contas, na qual o recorrente pleiteia a indisponibilidade de bens decorrentes da venda de imóvel, especialmente o Sítio Remanso, em Limoeiro, São Paulo. O agravante sustenta que teria direito ao recebimento de R$ 875.000,00, fruto de transação imobiliária realizada, cujos bens, segundo ele, foram vendidos sem a devida prestação de contas.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos que comprovem a probabilidade do direito do autor para justificar a concessão da tutela de urgência, com base na alegada dilapidação de patrimônio por parte dos agravados.

III.
Razões de decidir

3. Não há nos autos comprovação suficiente da posse exclusiva dos agravados sobre os bens indicados, nem elementos claros que sustentem a probabilidade do direito alegado pelo agravante.
4. Constatou-se que o imóvel em questão, Sítio Remanso, encontra-se registrado em nome de terceiros desde 2013, fato que fragiliza a pretensão de indisponibilidade.
5. Não demonstrada a iminência de dano irreversível ou de risco ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão recorrida se impõe.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "A indisponibilidade de bens em sede de tutela provisória de urgência não se justifica quando não comprovados a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Carlos Eduardo de Oliveira Boiko, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da Ação de Prestação de Contas, não concedeu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a indisponibilidade de todos os bens recebidos na transação da venda do imóvel, ou em especial o Sitio Remanso localizado em Limoeiro em São Paulo – SP, Matricula 23.037 do Cartório de Imóveis de São Pedro – SP, imóvel rural com área total 0,83 alqueires no valor de R$ 900.000,00.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que na data de, 25/08/2020, o Recorrente firmou com os Recorridos o contrato de venda e administração de bem imóvel, cujo objeto era a venda de uma área de 1.183.6317 hectares, situada em Jauru/MT, matrícula n. 3.491 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca, sendo pactuado entre as partes que, se o referido imóvel fosse vendido acima do valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil), o valor remanescente, seria dividido de forma igualitária entre os 4 (quatro) entre eles.

Assevera que o imóvel foi vendido em 30/04/2021, para o comprador Juliano, por R$ 8.000.000,00 (oito milhões), sendo como pagamento a permuta com a dação em pagamento de alguns bens, nascendo para o Agravante o direito de receber o valor de R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil) e para garantir o pagamento, os Agravados ofereceram como garantia a escritura do imóvel recebido em permuta Sitio Remanso localizado em Limoeiro em São Paulo – SP, Matricula 23.037 do Cartório de Imóveis de São Pedro – SP.

Salienta que antes de realizara a transferência do imóvel para seu nome, o comprador Juliano veio a óbito, havendo informações que os imóveis dados como forma de pagamento, inclusive o citado imóvel, foram vendidos para terceiros.

Aduz que os Agravados se negam a dar ao Agravante qualquer informação do recebimento do contrato de venda da fazenda, omitindo do mesmo, o que fora recebido e o que ainda falta a receber.

Afirma que foram inúmeras as tentativas de composição com os Agravados, em especial para recebimento de parte dos lucros já recebidos pela entrega dos imóveis, os quais simplesmente não cumpriram o pagamento ou prestação de quaisquer contas, bem como não cumpriram a obrigação de entregar 1 (um) imóvel em garantia.

Alega que encontra presente o risco concreto e da existência de dilapidação do patrimônio.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e,
deferir a tutela provisória de urgencia, para determinar a indisponibilidade de todos os bens recebidos na transação da venda do imóvel, ou em especial o Sitio Remanso localizado em Limoeiro em São Paulo – SP, Matricula 23.037 do Cartório de Imóveis de São Pedro – SP, imóvel rural com área total 0,83 alqueires no valor de R$ 900.000,00.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido, consoante a decisão de
Id.
235628169.

Os Agravados deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentaram
a sua contraminuta, de acordo a certidão de 246757671.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Carlos Eduardo de Oliveira Boiko, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que nos autos da Ação de Prestação de Contas, não concedeu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava a indisponibilidade de todos os bens recebidos na transação da venda do imóvel.

Denota-se dos autos que Carlos Eduardo de Oliveira Boiko ajuizou a Ação de Prestação de Contas em face de Amauri Rodrigues Domingos e Jeferson Alves de Chaves, afirmando que, na data de, 25/08/2020, firmou com os Requeridos o contrato de venda e administração de bem imóvel, cujo objeto era a venda de uma área de 1.183.6317 hectares, situada em Jauru/MT, matrícula n. 3.491 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca.

Asseverou que o referido contrato para a venda e administração do referido imóvel, pactuou na clausula 5º, que, se o referido imóvel fosse vendido acima do valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil), o valor remanescente, ou seja o fruto dessa venda seria dividido de forma igualitária entre os 4 (quatro) avençantes.

Relatou que o imóvel, adquirido pelo Requerido Amauri, foi vendido pelas partes em 30/04/2021, para o comprador Juliano, por R$ 8.000.000,00 (oito milhões), sendo como pagamento a permuta com a dação em pagamento de alguns bens.

Salientou que c

om a venda do imóvel para o comprador Sr. Juliano no valor de R$ 8.000.000,00, o valor remanescente seria dividido entre as partes, nasceu para o Requerente o direito de receber o valor de R$ 875.000,00 ( oitocentos e setenta e cinco mil), sendo que o lucro foi 3.500.000,00 dividido entre os 4 avençantes, ficando o montante de R$ 875.000,00 para cada) e, como a forma de pagamento da venda do imóvel foi em 7 bens, as partes acordaram que, ao vender os referidos imóveis, o Requerente receberia sua parte, entretanto, para garantir o pagamento, os Requeridos ofereceram como garantia a escritura do imóvel recebido em permuta Sitio Remanso localizado em Limoeiro em São Paulo – SP, Matricula 23.037 do Cartório de Imóveis de São Pedro – SP, imóvel rural com área total 0,83 alqueires no valor de R$ 900.000,00 ( novecentos mil reais), conforme Escritura de Compra e Venda devidamente lavrada e anexa aos documentos.

Aduz que antes de realizara a transferência do imóvel para seu nome, o comprador Juliano veio a óbito, havendo informações que os imóveis dados como forma de pagamento, inclusive o citado imóvel, foram vendidos para terceiros e, que os Requeridos se encontram na posse de quase a totalidade dos bens dados em pagamento, e se recusam a prestar informações a respeito da renda dos imóveis.

Desse modo, pugnou, pelo deferimento da tutela provisória de urgência, para determinar a indisponibilidade de todos os bens recebidos na transação da venda do imóvel, em especial o Sitio Remanso localizado em Limoeiro em São Paulo – SP, Matricula 23.037 do Cartório de Imóveis de São Pedro – SP, imóvel rural com área total 0,83 alqueires no valor de R$ 900.000,00, no qual o Requerido Amauri.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

Posto isso, não preenchidos os pressupostos autorizadores do art. 300 do CPC,
indefiro tutela de urgência pleiteada na exordial.

Contra essa decisão, Carlos Eduardo de Oliveira Boiko interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetivava a indisponibilidade de todos os bens recebidos na transação da venda do imóvel, ou em especial o Sitio Remanso localizado em Limoeiro em São Paulo – SP, Matricula 23.037 do Cartório de Imóveis de São Pedro – SP, imóvel rural com área total 0,83 alqueires no valor de R$ 900.000,00.

Inicialmente, ressalto que para ser concedida a tutela de urgência,
devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que é duvidosa, a
probabilidade de existência do direito do Autor, ora Agravante, na ação de base, haja vista que
nesse momento processual há mais incerteza do que certeza.

Não obstante o Agravante comprovar que na qualidade de procurador, as partes venderam o referido imóvel para Juliano Gimenes Medina, pelo valor total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões), mediante a dação em pagamento de vários imóveis. Entrementes, não há nos autos documentos que comprovem que a propriedade dos citados bens está em nome do comprador ou dos Agravados.

Frisa-se, o Agravante apesar de comprovar, as aludidas transações que embasam seu pleito, deixa de demonstrar que, os imóveis dados em pagamento se encontram única e exclusivamente sob a posse e administração dos Requeridos, ora Agravado.

Ademias, não há nos autos documentos que comprovem que a propriedade dos citados bens está em nome do comprador ou dos requeridos.

Logo, como bem
observado pelo Magistrado singular, o sítio que o Agravante pretende que recaia especificamente a ordem de indisponibilidade, que corresponde ao montante perseguido nesses autos e que lhe assiste (R$ 875.000,00), está em nome de um terceiro desde 2013, conforme se verifica em cópia da matrícula,
anexada em Id. n. 148764318
– autos de origem.

Desse modo, é imprescindível a o regular processamento da ação de base, com a realização do contraditório e a ampla defesa, visando à análise das irresignações apontadas para se ter conhecimento de todos os detalhes que embasam a transação

Não bastasse isso, tenho que há elementos indicativos para o risco concreto de que os requeridos não venham a satisfazer eventual condenação em caso de sucesso da presente demanda, e nem mesmo que apontem a alegada urgência, já que a venda do imóvel litigado ocorreu no ano de 2021, já tendo ultrapassado três anos desde a alienação litigada.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe, por
não
estar evidenciada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreversível ao direito do Autor, ora Agravante, requisitos da tutela pretendida, na forma do art. 300 do vigente
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Carlos Eduardo de Oliveira Boiko, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024